Tribunal: TJES
Processo: 5020491-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020491-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DA SILVA MENDES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020491-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DA SILVA MENDES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de David da Silva Mendes, preso em flagrante delito pela suposta prática de tráfico de drogas, convertida a prisão em preventiva. A defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, alega negativa de autoria quanto ao armamento pesado apreendido (atribuindo-o ao irmão adolescente), aponta a pequena quantidade de entorpecentes e invoca condições pessoais favoráveis para requerer a liberdade provisória ou medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito; (ii) saber se a tese de negativa de autoria quanto à propriedade das armas de fogo pode ser apreciada na via estreita do
writ
; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade social concreta do agente e pelo
modus operandi
, notadamente em razão da apreensão de arsenal bélico de alto potencial ofensivo (duas submetralhadoras calibres .380 e .12, revólver e munições) no contexto da traficância.

4. A prática do delito em concurso com adolescente (irmão do paciente) incrementa a reprovabilidade da conduta e o risco social, justificando a intervenção estatal para interromper a atuação do grupo.

5. A via do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo imprópria para a análise aprofundada da tese de negativa de autoria quanto ao armamento, mormente quando há denúncias prévias e indícios de atuação conjunta dos irmãos.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP diante da gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese: A apreensão de armamento pesado associada ao tráfico de drogas e ao envolvimento de menor constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para elidir a custódia quando demonstrada a gravidade concreta da conduta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DAVID DA SILVA MENDES,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara de Conceição da Barra/ES
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17689824.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 17648133, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020491-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DA SILVA MENDES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DAVID DA SILVA MENDES,
contra suposto ato coator da MM. Juiz de Direito da
2ª Vara de Conceição da Barra/ES
.

O impetrante busca
, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a conversão da prisão em flagrante, a ausência de elementos concretos para justificar a custódia e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, destacando que o paciente é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa.

Pois bem.

1. Da Fundamentação Idônea e da Gravidade Concreta

Ao contrário do alegado pela
d
efesa, o decreto prisional não se valeu de retórica vazia.

O Magistrado de piso destacou a periculosidade social do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela gravidade concreta da conduta.

Embora a
d
efesa tente minimizar a gravidade dos fatos, focando apenas na quantidade de droga apreendida (2 porções de crack e 19 buchas de maconha), o cenário fático é muito mais complexo e alarmante.

Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante e no Boletim Unificado nº 59494460, a ação policial foi desencadeada por denúncias de que o
p
aciente, juntamente com seu irmão adolescente, estaria traficando drogas e ostentando armas em via pública.

A gravidade não reside apenas na droga, mas no contexto bélico associado ao tráfico.

Foram apreendidos na residência onde o
p
aciente habitava e foi abordado:

01 (uma) Submetralhadora calibre .380;

01 (uma) Submetralhadora calibre .12 (arma de grosso calibre e alto poder de destruição);

01 (um) Revólver calibre .32;

Munições diversas e rádio comunicador.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica, no sentido de que a apreensão de armamento pesado, associada ao tráfico de entorpecentes, é circunstância idônea para justificar a segregação cautelar, pois denota maior risco à coletividade e possível vínculo com criminalidade organizada ou violenta.

2. Dos Indícios de Autoria

A Defesa sustenta que o irmão adolescente do Paciente, Douglas, assumiu a propriedade de todo o material ilícito, eximindo David de responsabilidade.

Entretanto, a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, ou análise aprofundada de mérito.

Para a decretação da preventiva, basta o
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria).

No caso, os depoimentos dos policiais militares são claros ao afirmar que receberam denúncias citando expressamente o nome de David e Douglas traficando juntos.

Ademais, David foi flagrado com R$ 270,00 em notas fracionadas, circunstância típica da mercancia ilícita, e tentou empreender fuga ao avistar a guarnição.

O fato de o material ter sido encontrado nos fundos da residência onde ambos moram, somado à denúncia prévia de atuação conjunta dos irmãos, forma um conjunto indiciário robusto suficiente, para o momento processual, inviabilizando a tese de negativa de autoria nesta sede.

3. Do Envolvimento de Adolescente

Outro ponto que reforça a necessidade da prisão é o envolvimento de adolescente na prática delitiva.

O crime teria sido cometido em concurso com o irmão do
p
aciente, menor de idade (16 anos), o que incrementa a reprovabilidade da conduta e o risco social, justificando a intervenção estatal mais severa para interromper a atuação do grupo e proteger a juventude envolvida.

O próprio Juízo
a quo
utilizou este fundamento de forma acertada.

4. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, etc.), é entendimento consolidado que estas, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No caso em tela, a gravidade concreta do delito — tráfico de drogas associado a duas submetralhadoras e corrupção de menores — demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são absolutamente insuficientes e inadequadas, para conter a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, refutando as teses de ausência de fundamentação e de possibilidade de liberdade provisória, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO da impetração, mas DENEGO A ORDEM, mantendo a prisão preventiva do paciente DAVID DA SILVA MENDES, por restarem hígidos os fundamentos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.